Tribunal: TJDFT
Processo: 0706917-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA No 1.076 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR ÍNFIMO. MAJORAÇÃO. DEVIDA.
1. A legislação processual civil, ao tratar acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, estabelece que [a] sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor (artigo 85, caput, do Código de Processo Civil).
2. Nos termos do que estabelece o artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, [n]as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. 2.1. A fim de melhor regulamentar a regra acima transcrita, o c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076, estabeleceu duas teses sobre a fixação de honorários por equidade: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do CPC– a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
3. Constatado que o valor da causa é baixo, o que resultaria em honorários sucumbenciais em valor ínfimo, correta a fixação destes por apreciação equitativa.
4. Para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, o §8o-A, do artigo 85, do Código de Processo Civil orienta a observância dos seguintes parâmetros: (o)s valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o do mesmo artigo. 4.1. A aplicação da Tabela da OAB para fins de arbitramento dos honorários por equidade não é obrigatória, servindo como parâmetro norteador. Precedentes.
5. Considerando os critérios estabelecidos pelo §2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, à guisa de remunerar adequadamente o trabalho empregado pelo patrono da parte vencedora, verifica-se que os honorários sucumbenciais fixados pelo Juízo de origem devem ser elevados, posto que arbitrados em valor que não condiz com o trabalho empreendido pelo patrono da parte vencedora.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.